Tribunal: STF
Processo: ARE 1464862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO. Conforme se infere do acórdão regional, o pagamento do adicional por tempo de serviço foi originalmente assegurado em regulamento interno. In casu, não se aplica o entendimento consubstanciado na Súmula nº 294 desta Corte, tendo em vista que a hipótese é diversa daquelas nas quais os anuênios são pagos exclusivamente com amparo em previsão coletiva. Não se trata de alteração do pactuado, mas de descumprimento de norma contratual, pois configurado direito adquirido do empregado. Dessa forma, não há falar em prescrição total da pretensão, mas em lesão que se renova mês a mês. Precedentes. 2. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO/CESTA-ALIMENTAÇÃO. A jurisprudência desta Corte é a de que a hipótese em apreço não constitui alteração do pactuado, mas o não reconhecimento, por parte do empregador, da natureza salarial da verba, em efetivo descumprimento do pactuado. Logo, a lesão se renova mês a mês, na medida em que o reclamado deixa de observar a natureza salarial da parcela e sua repercussão nas demais verbas, afastando a incidência da prescrição total. Precedentes. 3. PRESCRIÇÃO. REFLEXOS DO AUXÍLIO/CESTA-ALIMENTAÇÃO PAGO DURANTE A CONTRATUALIDADE NO FGTS. Decisão regional em conformidade com o item II da nova redação da Súmula nº 362 do TST. 4. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIOS. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. INVALIDADE. Conforme consignado no acórdão regional, o adicional por tempo de serviço foi instituído por norma regulamentar, passando, posteriormente, a ser previsto em norma coletiva e depois suprimido também por negociação coletiva. O fato de a parcela ter sido instituída originariamente pelo regulamento empresarial implica em incorporação do benefício ao contrato de trabalho do empregado, por força do artigo 468 da CLT e da Súmula nº 51, I, do TST, sendo inválida a norma coletiva que suprimiu o direito. Precedentes. 5. NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO/CESTA-ALIMENTAÇÃO. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n° 413 da SDI-1, segundo a qual "a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba auxílio-alimentação ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT – não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST". Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente